Tribunal: TJSP
Processo: 1029402-34.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v. acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029402-34.2018.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargada AMANDA PEREIRA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029402-34.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 20714
2
Voto no 20714
Embargos de Declaração no 1029402-34.2018.8.26.0405/50000
Embargantes: ITAÚ UNIBANCO S/A
Embargados: AMANDA PEREIRA MARTINS
Comarca: OSASCO
Juiz Sentenciante: FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta contradição no v.
acórdão embargado. Inocorrência. Vício que não se configura se o
entendimento exposto no acórdão difere daquele defendido pelo
recorrente. Ocorre a rigor quando há incompatibilidade entre duas
ou mais partes do dispositivo ou da fundamentação, ou entre esta e
aquele, repercutindo na falta de coerência da decisão, o que
também normalmente a torna obscura. Não se admite a oposição
de embargos de declaração como meio de provocar o reexame da
decisão. Caráter infringente. - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 199/204, que negou provimento ao apelo interposto pela
ora embargante, com observação.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Adequados para eliminar os vícios do art. 1.022, inc. I e II,
do NCPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o inc. III, com o fim
de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do julgado em função
integrativa, não se admite a oposição de embargos de declaração como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029402-34.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 20714
3
meio de se provocar o reexame da decisão embargada.
Por primeiro cabe registrar que o vício alegado ocorre a rigor
quando há incompatibilidade entre duas ou mais partes do dispositivo ou
da fundamentação, ou entre esta e aquele, repercutindo na falta de
coerência da decisão, o que também invariavelmente a torna obscura.
Tal vício não se configura se o entendimento exposto no
acórdão difere daquele defendido pelo recorrente; entendimento ou tese
divergente não configura contradição.
Nesse sentido cumpre consignar que “a contradição que
autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a Turma,
Resp 218.528-SP- EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.02.02, rejeitados os
embs, v.u. DJU 22.4.02, p. 210).
De outro lado, resta evidente o caráter estritamente
infringente do recurso, que busca o reexame e a alteração do julgado a ser
perseguida através da interposição de recurso adequado.
Leitura mais atenta e menos açodada do acórdão
embargado faria o embargante constatar expressa rejeição da preliminar
de cerceamento defensório; certo que a verossimilhança das alegações da
embargada está estampada nos autos, e, diante da presença desse
requisito, e da inegável aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a
inversão do ônus da prova era mesmo de rigor.
Ademais, consoante entendimento pacificado, “o juiz não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Nesse sentido “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029402-34.2018.8.26.0405/50000 -Voto no 20714
4
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio.” (STJ- 1a T., AI 169.073-SP-AgRg, Rel. Min. José
Delgado, j. 4.6.98, DJU 17.8.98, p. 44, apud Theotonio Negrão e José
Roberto F. Gouvêa, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 39a ed., São Paulo, Saraiva, 2.007, nota 3 ao art. 535, p. 698).
Assim, revestem-se os presentes embargos de nítido caráter
infringente, reveladores do inconformismo da embargante com o que ficou
decidido, sendo inadequada a via eleita para a reforma do julgado.
Dessa
maneira,
considerando
que
os
embargos
de
declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na decisão
e considerando que a decisão embargada deduziu claramente os
fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte para
justificar a interposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento,
ainda
que
os
embargos
de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator